Tribunal: TJDFT
Processo: 0760378-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0760378-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LUCIANA MENDONCA CARAPITO CAIXETA D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID. 36546391), para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/1995 e o art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Certifique-se o trânsito em julgado da presente, diante da renúncia expressa das partes, e após retorne o processo ao juízo a quo. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L